Tribunal: TJDFT
Processo: 0722787-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722787-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: CLINICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA REU: SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA S/S D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que acolheu em parte a impugnação ao valor da causa (ID 22961445). Intime-se Sociedade de Clínica Médica S/S para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 18 de fevereiro de 2021 14:32:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator